Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023172-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (AGRAVANTE), SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0002-65 (AGRAVADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA - CPF: 274.951.948-98 (AGRAVADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. Definir se a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna pode ser mantida no polo passivo da execução fiscal, diante da alegada presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da necessidade de comprovação de sua não responsabilização.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES - Tema Repetitivo 103), a mera inclusão do nome do sócio na CDA não é suficiente para sua responsabilização, cabendo ao exequente demonstrar que o corresponsável praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
4. No caso, restou comprovado nos autos que a sócia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna não exercia poderes de administração ou gerência à época dos fatos geradores da dívida, conforme alteração contratual anexada.
5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada está em consonância com o art. 135, III, do CTN, e com a jurisprudência que impede o redirecionamento da execução fiscal contra sócios meramente cotistas, sem prova de gestão ativa da empresa no período da dívida.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É ilegítima a inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal quando demonstrado que, à época dos fatos geradores, não exercia poderes de administração ou gerência sobre a pessoa jurídica devedora".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno nº
1023172-34.2024.8.11.0000
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor da pessoa jurídica
Sociedade Comercia AJJ S.A
e demais corresponsáveis, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a sócia
Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna
do polo passivo do feito executivo.

Em suas razões recursais, aduz o Ente Federativo, em suma, que a decisão do juízo de origem, excluiu a agravada e corresponsável
Ana Paula Junqueira Vilela
do polo passivo da execução fiscal sob o fundamento que ela não detinha poderes de administração e de gerência, à época do fato gerador.

Sustenta, todavia, que tendo por base o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é possível estender a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente aos mandatários das pessoas jurídicas, causadoras do respectivo dano, bastando para tanto, a verificação de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para reparar ou compensar os prejuízos por ela causados à qualidade do meio ambiente.

Reforça que “
tal entendimento inclusive, é aplicado nas execuções atinentes à cobrança de multas ambientais, como no caso, podendo o feito executivo ser direcionado aos sócios (corresponsáveis) quando a pessoa jurídica não possuir patrimônio suficiente para saldar a sua dívida com o meio ambiente
”.

Argumenta que, quando os nomes dos sócios constam na CDA como corresponsáveis, diante da presunção de legitimidade do título, compete à parte demonstrar que não pode ser responsabilizada pela dívida executada.

Conclui que, “
constando o nome dos sócios da CDA não cabe falar-se em responsabilidade subsidiária ou redirecionamento da Execução Fiscal, mas, sim, de ajuizamento direto da demanda executiva também em face dos sócios, razão pela qual descabe exigir-se desta Fazenda Pública a demonstração de que incorreram nas ações previstas no art. 135, III, do CTN, não sendo ônus do exequente, mas dos executados, exatamente por já figurarem no título executiva
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 244387176, fl.20).

A pessoa jurídica agravada não apresentou contrarrazões (Id. 250423656).

A particular recorrida manifestou-se no Id. 255543666.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Estado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica
Sociedade Comercia AJJ S.A
e sua corresponsável
Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna
, objetivando o recebimento de créditos decorrentes da aplicação de multas ambientais.

Após o regular andamento da marcha processual, a sócia citada alhures, opôs exceção de pré-executividade na qual reconheceu-se a sua ilegitimidade passiva, tendo por arrimo o fato de que, a excipiente, à época do fato gerador da CDA exequenda,
não detinha poderes de administração e gerência sobre a empresa,
conforme alteração contratual devidamente acostada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, contudo, este fora
julgado improcedente de maneira monocrática
.

Daí a interposição de agravo interno.

Sobre o assunto, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo débito tributário, incumbe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido são as recentes jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

In casu
, observa-se que a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica
SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A
(devedora principal) e demais sócios corresponsáveis, dentre eles a excipiente, ora agravada,
Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna.

Com efeito, nesse caso, incumbe ao sócio corresponsável demonstrar que não ficou caracterizada as hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Na hipótese, conforme se observa do contrato social acostado, a sócia recorrida demonstrou que não praticou nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional em relação aos créditos cujos fatos geradores.

Igualmente, tendo em conta a alteração contratual colacionada aos autos por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, verifica-se que os créditos questionados na demanda, possuem fatores geradores ocorridos em períodos nos quais a corresponsável em questão, não detinha poderes de administração e gerência sobre a pessoa jurídica.

Tendo em mente estas premissas fáticas, há de se registrar que a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio sem poderes de administração, nada obstante o nome do particular conste na CDA, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR –
SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
–
COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
O inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista.

Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano
.
(N.U 1011318-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Dessa forma, não tendo sido comprovado o exercício do poder de gerência e de administração por parte da excipiente ora agravada, a manutenção monocrática agravada, cujo teor reconheceu a ilegitimidade passiva da socia Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Vianna é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025